Tribunal: TJPA
Processo: 0005944-42.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005944-42.2016.8.14.0006

APELANTE: WALTER LUIZ COSTA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º E 147,
CAPUT,
DO CPB. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E CUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS.
QUANTUM
DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 46 DO CPB. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO PELA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, em consonância com o art. 46 do Código Penal, só é aplicável às hipóteses em que a pena privativa de liberdade imposta ao acusado seja superior a 06 (seis) meses. Assim, é necessário o decote da condição atinente à prestação de serviços à comunidade, substituindo-a pela limitação de final de semana,
ex vi
da parte final do §1º do art. 78 do CPB, ficando mantidas as demais condições do
sursis
estabelecidas na sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WALTER LUIZ COSTA REIS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena total de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de dois anos
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 129, §9º e 147,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.08.2015, por volta das 13h30, o acusado estava com sua companheira, a ofendida Lediane Cunha dos Santos, em um bar, quando, após discutirem, ele desferiu um soco e um tapa no rosto da vítima, a lhe provocar equimose na região zigomática esquerda, conforme atesta o laudo pericial de exame de lesão corporal juntado ao IPL. Após, o denunciado ameaçou a ofendida, ao lhe dizer as seguintes palavras:
“Vou te dar um tiro e queimar toda a tua casa!”
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
exclusão da prestação de serviços comunitários como condição do
sursis penal
,
tendo em vista a
vedação legal contida no art. 46 do CPB
, segundo a qual, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável somente às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais, tendo o juiz concedido ao réu o benefício do art. 77 do CPB para que o caso não fique impune.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

A defesa do apelante requer a
exclusão da prestação de serviços comunitários como condição do
sursis penal
,
tendo em vista a vedação legal contida no art. 46 do CPB, segundo a qual, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável somente às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 103/108 – ID nº 6257559):

“
2. Regime de cumprimento da pena, arts. 44 e 77 do CP.

Com base nos arts. 33, § 2º,
c
do CP, levando em consideração o
somatório da pena aplicada 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias
, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em
regime aberto
, a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal e a Súmula 588 do STJ, é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa, sendo incabível nos casos de violência doméstica.

Noutro giro, em conformidade com o art. 77 do Código Penal,
suspendo a execução da pena privativa de liberdade
estabelecida, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições (caso necessário, poderão ser alteradas pelo Juízo das Execuções Penais, bem como poderão ser acrescidas outras, se pertinentes):

a)
Nos primeiros
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias
do referido prazo, o condenado deverá prestar serviços à comunidade em um dos Estabelecimentos de Saúde do município, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e as tarefas atribuídas conforme as aptidões do condenado.

b)
Durante os dois anos de suspensão
, comparecer mensalmente perante o Juízo da Execução Penal para informar e justificar suas atividades (art. 78, CPB).

3. CPP, art. 387, § 1º.

Na hipótese de interposição de recurso pelo acusado, permito que este
permaneça em liberdade
, pois encontra-se desta forma nesta fase processual e não é cabível a prisão preventiva para o caso concreto. (...)”

Conforme se verifica da sentença, diante da suspensão condicional da pena, foi imposta ao apelante, a condicionante de prestação de serviços à comunidade, bem como, o comparecimento mensal perante o Juízo da Execução Penal para informar e justificar suas atividades.

Insta esclarecer, inicialmente, que a imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, em consonância com o art. 46 do Código Penal, só é aplicável às hipóteses em que a pena privativa de liberdade imposta ao acusado seja superior a 06 (seis) meses.

Lado outro, o
sursis
previsto no art. 78, §1º, do Código Penal, impõe como condição a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana.

Assim, observa-se, da sentença, que o apelante foi condenado a uma pena de 04 (quatro) meses de detenção, de forma que, a despeito de atender aos requisitos insertos no art. 77 do Código Penal, não atende ao requisito objetivo inserto no art. 46 do Código Penal, o qual restringe a aplicabilidade do benefício de prestação de serviços à comunidade às condenações superiores a 06 (seis) meses. Logo, se a pena do apelante é inferior a esse montante, indevida é a fixação da prestação de serviços à comunidade.

Ainda, o art. 79 prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do
sursis
simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. 3. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP. 4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao
sursis
simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana (CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP
. 5.
Writ
não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do
sursis
estabelecidas na sentença condenatória. (STJ, HC 440.286/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CUMULAÇÃO DO SURSIS SIMPLES COM O ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA INFERIOR A 06 MESES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO RELATIVA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - DECOTE DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. 1. Estando devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, notadamente em razão da prova oral, impõe-se a manutenção de sua condenação. 2. A redação legal possibilita a substituição do sursis simples pelo especial e não a sua cumulação. 3.
Consoante os artigos 46 e 78, § 1°, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável somente às condenações superiores a seis meses de pena privativa de liberdade. 4. O art. 79 do Código Penal prevê que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional da pena, desde que fundamentadamente adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0106.17.001971-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

Por conseguinte, necessário o decote da condição atinente à prestação de serviços à comunidade, pois, de fato, sua aplicação se revelou contra
legem
, já que, para a fixação da referida condição, deve ser respeitado o disposto no art. 46 do Codex, sendo aplicável, portanto, às condenações quando a pena privativa de liberdade for superior a 06 meses de privação de liberdade, o que inocorre na espécie.

Dessa forma, diante da impossibilidade de fixar a prestação de serviços à comunidade, afasto tal condicionante, em face do
quantum
da pena privativa de liberdade, e a
substituo pela limitação de final de semana,
ex vi
da parte final do §1º do art. 78 do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para afastar a prestação de serviços à comunidade,
substituindo-a pela limitação de final de semana
, ficando mantidas as demais condições do
sursis
estabelecidas na sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022